Tribunal: TJMT
Processo: 1018592-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018592-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLUBE DA TERCEIRA IDADE - ALEGRIA DE VIVER - CNPJ: 02.950.794/0001-80 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 336.816.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER GOBBI - CPF: 748.304.659-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. TERMO DE COLABORAÇÃO. REPASSE DE VALOR EXPRESSIVO A ENTIDADE PRIVADA QUE ATUA NO ATENDIMENTO A IDOSOS. PRETENDIDA INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO IMINENTE DE DILAPIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 16, §3º, DA LEI 8.429/92 E DOSARTS. 300 E 311 DO CPC. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DIANTE DE MUDANÇA FÁTICA OU PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação civil pública, na qual se discute suposto repasse irregular de valores públicos expressivos a entidade privada voltada ao atendimento de idosos, objeto de Termo de Colaboração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 16, §3º, da Lei 8.429/1992 e dos arts. 300 e 311 do CPC, estão preenchidos os pressupostos para decretação da indisponibilidade de bens, em especial a demonstração do
periculum in mora
concreto, diante de alegações de gestão irregular de recursos públicos repassados mediante Termo de Colaboração.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade patrimonial prevista no art. 16, §3º, da Lei 8.429/1992 não é automática, exigindo demonstração robusta do requisito relativo ao
periculum in mora
concreto, materializado no risco iminente de dilapidação de bens que comprometa a utilidade do provimento jurisdicional final.

4. Também à luz do art. 300 do CPC não se evidenciou a presença cumulativa da probabilidade do direito e do
periculum in mora
concreto, pois os fatos apontados não se mostram aptos a comprovar risco imediato de ocultação ou dissipação patrimonial.

5. Tampouco se verificam as hipóteses taxativas que autorizariam tutela de evidência nos termos do art. 311 do CPC, uma vez que inexiste prova documental incontestável ou tese consolidada em jurisprudência qualificada que permita antecipar o resultado do mérito independentemente de demonstração de perigo de dano.

6. Diante da ausência desses pressupostos, não se justifica o bloqueio patrimonial, sem prejuízo de que eventual alteração fática ou probatória venha a ensejar nova análise pelo juízo de origem, mediante decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indisponibilidade de bens em ação civil pública, com base no art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco concreto de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunções genéricas.

2. A medida não se enquadra como tutela de urgência se ausente
periculum in mora
específico (CPC, art. 300) e tampouco como tutela de evidência quando inexistentes as hipóteses legais do art. 311 do CPC.

3. O indeferimento não impede nova apreciação pelo juízo de origem diante de alteração fática ou probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
e §4º; Lei 8.429/1992, art. 16, §3º; CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.04.2022; STJ, REsp 1.366.721, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Evidência c/c Pedido de Indisponibilidade de Bens nº 1000700-69.2025.8.11.0108, ajuizada pelo Município de Tapurah em face do Clube da Terceira Idade – Alegria de Viver, Carlos Alberto Capeletti, Elizeu Francisco de Oliveira e Elder Gobbi, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos, por não ter sido demonstrado o requisito relativo ao
periculum in mora
, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92 (id. 291831369, p. 24/30).

Em suas razões o agravante defende que a decisão agravada contraria os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, bem como a jurisprudência constitucional e legal aplicável à matéria.

Aduz, neste contexto, que a
probabilidade do direito
decorre do fato de que o Termo de Colaboração nº 005/2024, pelo qual houve a transferência do valor de R$4.485.837,16 ao Clube da Terceira Idade – Alegria de Viver, foi firmado sem observância das exigências legais básicas, em favorecimento de entidade presidida por dois Vereadores, com ausência de planejamento técnico mínimo, e em contexto que sugere uso político de recursos públicos no apagar das luzes da gestão municipal anterior.

No tocante ao requisito do
periculum in mora
, o agravante alerta para o risco
concreto
de dilapidação patrimonial diante da possibilidade de a entidade agravada vir a realizar contratações com terceiros, mediante pagamento à vista, utilizando os recursos públicos transferidos sem controle judicial, o que poderia inviabilizar eventual ressarcimento ao erário. Alega que essa possibilidade, somada à expressividade da quantia envolvida e à situação emergencial do Município – que se encontra com o hospital municipal interditado –, justifica a adoção imediata de medida constritiva, a fim de preservar a utilidade do provimento final.

Defende, na sequência, que a nova disciplina da improbidade administrativa, apesar de mais restritiva,
não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência quando presentes os respectivos requisitos legais
, especialmente diante do relevante interesse público envolvido e da robustez da documentação já constante nos autos, sendo desarrazoado exigir prova direta de que o requerido está, no momento, alienando bens com intenção de burlar a jurisdição, quando os fatos e os valores em jogo, por si só, já autorizariam a medida constritiva.

Enfatiza, neste contexto, o caráter assecuratório da indisponibilidade de bens, que não acarreta prejuízo à entidade requerida, e reitera que sua adoção visa apenas resguardar o interesse público e garantir que eventual condenação judicial possa ser efetivamente cumprida.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para que seja determinada a indisponibilidade dos bens do Clube da Terceira Idade – Alegria de Viver até o limite do dano causado ao erário, correspondente ao valor de R$ 4.485.837,16. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação de tutela eventualmente concedida (id. 291831364).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no id. 292011850.

Em contrarrazões, o Clube da Terceira Idade – Alegria de Viver, juntando farta documentação, rebateu pontualmente as alegações do recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens (id. 298209883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento, em síntese, de que
“há elementos que indicam a nulidade do termo de colaboração por violação a impedimento legal, o que, por si só, justifica o bloqueio dos valores repassados à entidade”
(id. 295377377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Município de Tapurah ajuizou ação civil pública em desfavor de Carlos Alberto Capeletti, Elizeu Francisco de Oliveira e Clube da Terceira Idade – Alegria de Viver pleiteando a nulidade do Termo de Colaboração nº 005/2024, celebrado entre o ente municipal e a referida entidade, bem como a devolução do valor de R$4.485.837,16, repassado em decorrência do referido ajuste.

Segundo o ente municipal, além de o repasse de tal valor ter ocorrido sem chamamento público e ao final do mandato do então Prefeito, Carlos Alberto Capeletti, a diretoria da entidade beneficiada era composta, à época dos fatos, pelos Vereadores Elizeu Francisco de Oliveira e Elder Gobbi, em afronta ao art. 39, III, da Lei nº 13.019/2014 e ao art. 10, XX, da Lei nº 8.429/92.

Em consequência de tais irregularidades e da ausência de documentação mínima que justificasse a transferência de recursos públicos, o ente municipal requereu, liminarmente, a
tutela de evidência ou, alternativamente, de urgência
, com decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade
beneficiária.

Ao analisar o pedido, a Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Tapurah, contudo, indeferiu-o, sob dois fundamentos centrais: (i) quanto à tutela de evidência, entendeu pela necessidade de contraditório prévio, dada a ausência de súmula vinculante ou tese jurídica repetitiva que amparasse o pedido; e (ii) quanto à tutela de urgência para indisponibilidade de bens, considerou
ausente o requisito do
periculum in mora
, exigido pela nova redação do art. 16, §3º, da Lei 8.429/92 (com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021), uma vez que não foram apresentados elementos concretos nos autos que demonstrassem risco iminente de dilapidação patrimonial por parte da entidade requerida.

Essa decisão, a meu ver
, mostra-se bem fundamentada, tendo a magistrada de origem examinado detidamente os dispositivos legais pertinentes e aplicado corretamente a nova disciplina trazida pela
Lei nº 14.230/2021
, que reformulou o regime da improbidade administrativa no tocante à
medida cautelar de indisponibilidade de bens
.

Ocorre que o entendimento consolidado no
Tema 701 do Superior Tribunal de Justiça
, que admitia a presunção do
periculum in mora
nas ações por improbidade administrativa, permitindo a concessão da indisponibilidade de bens com base apenas em indícios da prática do ato ímprobo, independentemente da demonstração de risco concreto à efetividade do processo, foi
superado pela inovação legislativa de 2021
, que revogou a presunção legal e passou a exigir a
demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo
, conforme expressamente previsto no
art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992
,
in verbis
:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

Assim, a concessão da medida cautelar de indisponibilidade passou a exigir não apenas a
plausibilidade da tese de ocorrência de ato ímprobo
, mas, sobretudo, a
prova da existência de situação atual ou iminente de dilapidação patrimonial
por parte do requerido, capaz de comprometer eventual ressarcimento ao erário.

Nesse sentido, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens
.

3. Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe”
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI Nº 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei nº 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3º, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante
. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens decretada com base no “periculum in mora” presumido. 1)
Art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que prevê a necessidade de demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como pressuposto para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens
. Norma de natureza processual que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Decreto de indisponibilidade que não pode subsistir. 2) (...). Agravo de instrumento parcialmente provido”
. (Agravo de Instrumento nº 2299910-50.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galiza, j. 01.04.2022). Grifei.

No caso dos autos, o agravante sustenta que a entidade requerida
pode vir a realizar contratações de terceiros com pagamento à vista
, e que os recursos públicos repassados estão em risco de serem dissipados, o que, segundo defende, justificaria o deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade. Contudo, ao que se vê, trata-se de
afirmação meramente potencial e abstrata
, desprovida, neste momento processual, de
demonstração concreta, atual e objetiva
de que a agravada esteja de fato praticando ou preparando atos de alienação, ocultação ou esvaziamento patrimonial com o intuito de frustrar a eficácia de futura sentença condenatória.

Ademais, conforme demonstra o extrato bancário juntado sob o id. 298209894, verifica-se que a entidade agravada não tem utilizado os valores repassados em decorrência do Termo de Colaboração nº 005/2024. Ao contrário, em razão da controvérsia judicial instaurada, manteve o montante depositado em instituição financeira, onde permanece aplicado e gerando rendimentos.

Portanto,
a mera alegação de risco genérico, baseada na magnitude do valor transferido e na potencialidade de sua aplicação irregular, sem a correspondente demonstração de movimentação patrimonial suspeita
, não satisfaz o ônus probatório exigido pelo novo regime legal para justificar medida de natureza tão gravosa como a indisponibilidade de bens.

Não se argumente, ainda, que a medida de indisponibilidade de bens poderia ser deferida, no caso concreto, sob o fundamento de tutela de urgência, como sustentado nas razões recursais, uma vez que permanece ausente, pelos mesmos fundamentos já expostos, o requisito essencial do
periculum in mora
. Tampouco se mostra cabível o deferimento a título de tutela de evidência, pois a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 311 do Código de Processo Civil, que, como bem ressaltou a magistrada de primeiro grau, exige, como regra, a prévia formação do contraditório. Confira-se o teor do dispositivo legal:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Desse modo, não tendo sido demonstrados, com a necessária robustez, os requisitos exigidos para a decretação da indisponibilidade de bens, seja sob a perspectiva da medida cautelar prevista no art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, seja a título de tutela de urgência ou de evidência, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada. Ressalte-se, entretanto, que nada obsta que, em momento posterior, diante de eventual alteração na conduta dos agravados quanto à preservação de seu patrimônio ou surgindo elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação, possa o juízo de origem, mediante decisão devidamente fundamentada, decretar a indisponibilidade patrimonial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025